Tribunal: TJBA
Processo: 0500697-05.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500697-05.2020.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RIQUELE RODRIGUES MOREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI VIOLENTO E IMPACTOS PSICOLÓGICOS E SOCIAIS À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da ré Riquele Rodrigues Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Consta da denúncia que, em 14.09.2019, por volta das 18h, em frente à residência da acusada, situada na Rua São Tiago, nº 95, Conjunto da Vitória, Bairro Kadija, na cidade de Vitória da Conquista/BA, a ré ofendeu a integridade corporal da vítima Bárbara Pereira dos Santos ao desferir golpe de canivete em seu rosto, causando lesões descritas em laudo pericial e deformidade permanente comprovada por exame complementar. Segundo narrado, a vítima dirigiu-se até a residência da acusada após desentendimento envolvendo o filho da ofendida, ocasião em que, durante discussão, foi agredida com o objeto perfurocortante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade foi negativada com base em fundamentos inerentes ao próprio tipo penal; (ii) estabelecer se o modus operandi empregado e os efeitos suportados pela vítima autorizam a manutenção das vetoriais negativas das circunstâncias e consequências do crime; e (iii) determinar se a confissão qualificada da apelante enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando fundamentada apenas em elementos próprios da dinâmica do delito e inerentes ao dolo da conduta. 4. As circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base quando o modo de execução revela violência concreta superior à inerente ao tipo penal. 5. O emprego de objeto perfurocortante oculto entre chaves e os golpes dirigidos especificamente ao rosto da vítima demonstram maior gravidade concreta da conduta. 6. As consequências do delito extrapolam os efeitos ordinários do tipo penal quando a deformidade permanente ocasiona relevantes impactos psicológicos, emocionais e sociais à vítima. 7. O abalo à autoestima e os constrangimentos sociais decorrentes da deformidade facial legitimam a manutenção da vetorial negativa das consequências do crime. 8. A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida quando utilizada para formação do convencimento judicial, ainda que acompanhada de versão contextualizada dos fatos. 9. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 10. Na primeira fase, considerando que a sentença havia fixado a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão, mediante a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, e sendo ora afastada apenas a valoração negativa atribuída à culpabilidade, impõe-se a redução proporcional da reprimenda. Assim, mantidas como desfavoráveis apenas as circunstâncias e as consequências do delito, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão. 11. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal. Aplicada a redução de 1/6, a pena alcança patamar inferior ao mínimo legal, razão pela qual, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária é fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão. 12. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 2 anos de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “A culpabilidade não pode ser negativada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal sem demonstração concreta de maior reprovabilidade da conduta.” “O modus operandi especialmente violento legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.” “Os impactos psicológicos e sociais decorrentes de deformidade permanente na face da vítima autorizam a negativação das consequências do delito.” “A confissão espontânea qualificada deve ser reconhecida quando utilizada na formação do convencimento judicial.” “A atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 129, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.702.768/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.09.2023, DJe 11.09.2023; STJ, AgRg no HC nº 770.059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.923.401/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 789.217/AP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; Súmula 231/STJ; Súmula 545/STJ; TJAM, Apelação Criminal nº 0625507-51.2018.8.04.0015, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, j. 20.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 0500697-05.2020.8.05.0274, em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da ré Riquele Rodrigues Moreira e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso da ré para afastar a valoração negativa da culpabilidade e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena da apelante para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34